Tribunal: TJBA
Processo: 8156605-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8156605-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: RAFAELE CAMARDELLI FERREIRA

Advogado(s):WELLINGTON FREITAS DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE APÓS MAIS DE TRINTA ANOS DE VÍNCULO. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA OPERADORA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a sentença prolatada nos autos da Ação Ordinária nº 8156605-14.2023.8.05.0001, ajuizada por Rafaele Camardelli Ferreira, que julgou procedentes os pedidos para: tornar definitiva a tutela de urgência que determinara a manutenção do Autor no plano de saúde; e condenar a Ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se
a
Demandante, na condição de dependente do titular do plano, possui legitimidade ativa para postular em juízo; estabelecer se a exclusão do Plano de Saúde por perda de elegibilidade, após os 25 anos, seria válida, mesmo com a manutenção
durante
três décadas; apurar se a conduta da Operadora caracteriza violação à boa-fé objetiva, ensejando indenização por dano moral; e verificar a necessidade de redução do valor indenizatório e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa d
a
Acionante é reconhecida, pois, na qualidade de beneficiário do Plano de Saúde e diretamente afetada pela exclusão, ostenta interesse e capacidade processual, para postular a preservação do vínculo contratual.

4. A manutenção do Requerente como dependente, no
P
lano de Saúde, por mais de 30 anos, mesmo após atingir a idade de 25 anos, evidencia comportamento contraditório da Operadora, que gerou legítima expectativa de permanência contratual, tornando indevida a exclusão repentina por perda de elegibilidade.

5. Aplica-se ao caso a teoria do
venire contra factum proprium
, bem como os institutos da
supressio
e
surrectio
, pois a omissão prolongada da operadora em exigir a comprovação de dependência econômica constitui renúncia tácita a tal exigência.

6. A exclusão da Suplicante, aos 41 anos de idade e em meio a tratamento para doenças crônicas, afronta os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da função social dos contratos, além de representar conduta abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC

7. O abalo psicológico decorrente da exclusão indevida de plano de saúde essencial à manutenção da saúde, após décadas de vínculo e em contexto de comorbidades, configura dano moral indenizável. O valor fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) revela-se proporcional e adequado.

8. Os honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da condenação, observam os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo legítima sua majoração em grau recursal, conforme o § 11 do mesmo
dispositivo
, diante da manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186, 188, I, 422 e 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/24); CDC, arts. 6º, VI, e 51, IV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1467013/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.09.2019, DJe 12.09.2019; TJPE, AI nº 0009400-19.2024.8.17.9000, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 29.04.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1004769-85.2023.8.26.0565, j. 25.10.2024.

——————————————————————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ão
n° 8156605-14.2023.8.05.0001, oriundos da Comarca
de
Salvador
, em que figuram como Recorrente
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, sendo Recorrida
RAFAELE CAMARDELLI FERREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à
maioria
de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .